Tribunal: TJBA
Processo: 8024650-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024650-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ARTHUR GARRIDO KARAM

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência do pedido formulado pelo autor, que determinara o custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, até atingir índice de massa corpórea inferior a 30 kg/m2, e posterior programa de manutenção.

A embargante sustentou a existência de omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à negativa de cobertura com fundamento na Lei nº 9.656/98, na ausência de previsão contratual e de credenciamento da clínica, e na taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao deixar de analisar argumentos jurídicos relevantes, especialmente dispositivos legais e precedentes citados pela embargante; (ii) saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura do acórdão embargado revela a inexistência de qualquer vício, esclarecendo que todos os temas relevantes foram expressamente analisados, ainda que não nos exatos termos desejados pela embargante.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a expor os fundamentos suficientes para a formação do convencimento, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à negativa de cobertura com base na Lei nº 9.656/98, o acórdão expressamente afirmou que a ausência do procedimento no rol da ANS não exime a operadora do dever de custeio, diante do caráter exemplificativo da lista e da necessidade médica comprovada.

No tocante à alegação de inexistência de credenciamento da clínica escolhida, o voto embargado assentou que a operadora não demonstrou a existência de alternativa adequada em sua rede credenciada para atender à especificidade do tratamento prescrito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi expressamente considerada, com destaque para o REsp 1.645.762/BA, o qual ampara a obrigação do plano de saúde em custear tratamento de obesidade mórbida mesmo sem previsão contratual específica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV

Código Civil, arts. 421, 421-A, 422, 423, 186, 927

Lei nº 9.656/98, arts. 10, 12, VI

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8024650-20.2024.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e embargad
o
ARTHUR GARRIDO KARAM

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .